Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728135-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, NITALMA RODRIGUES DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFORMA SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS. EMPREGADOR/PATROCINADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. EDCL NOS ERESP 1557698/RS. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESP 1.312.736/RS. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR E TAMBÉM DO PARTICIPANTE. INDENIZAÇÃO DA COTA-PARTE DO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. TETO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DIFERENÇA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS, compete à Justiça Comum apreciar o pedido de ressarcimento formulado pelo participante contra o patrocinador. A coisa julgada somente se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. O empregador/patrocinador originário (Banco do Brasil S.A.) possui legitimidade passiva para figurar na demanda quanto ao pedido de ressarcimento, uma vez presente a pertinência subjetiva para a lide. O participante possui legitimidade ativa para requerer a condenação do patrocinador a recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência privada, de modo a permitir a revisão do seu benefício. O participante poderá demandar contra o ex-empregador (Banco do Brasil S.A.) nesta Justiça Comum, pleiteando o ressarcimento de 50% do valor que pagar, tudo como autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento do autor/participante contra o ex-empregador será o trânsito em julgado do presente acórdão, tendo em vista a teoria da actio nata. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.312.736/RS, firmou tese quanto à impossibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. No entanto, houve modulação dos efeitos para permitir a revisão nas demandas já ajuizadas, desde que a ação tenha sido proposta até 08/08/2018, que haja previsão regulamentar no sentido de que as horas extras integrem o benefício do participante e desde que haja recomposição prévia e integral da reserva matemática do participante junto ao plano de benefícios. No caso vertente, a ação foi ajuizada até 08/08/2018. O regulamento da PREVI estabelece que o valor do benefício é apurado segundo média de salários de participação anteriores à aposentadoria. Além disso, no site eletrônico da PREVI consta, expressamente, que as horas extras integram o salário de participação. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários. A recomposição da reserva matemática, terceiro pressuposto para a revisão, deverá ser realizada após a apuração de seu valor em liquidação de sentença. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante, em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em sede de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça. O não pagamento, pelo Banco do Brasil S.A., das horas extras, em razão da controvertida jurisprudência que cercava a interpretação do artigo 62, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, não se caracteriza como ato ilícito. À época do não pagamento das horas extras, inexistiam os atuais requisitos exigidos para a configuração do exercício de função de confiança, quais sejam, acréscimo de no mínimo 40% da remuneração e efetiva atividade de chefia. E, ainda que o Banco do Brasil S.A. remunerasse as horas extras habituais no período objeto do exame, as contribuições do benefício complementar não teriam sido recolhidas em obediência à Orientação Jurisprudencial no 18, da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, segundo a qual as horas extras, ainda que prestadas com habitualidade, não integram a base de cálculo da complementação de aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil. Não há, portanto, na hipótese dos autos, ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil. Além disso, deve-se reconhecer que o não recolhimento das contribuições sobre as horas extras não gerou à parte autora/participante dano patrimonial que deva ser reparado, porque o autor e o patrocinador têm a possibilidade de verter quantias para o plano de benefícios, de tal modo que as mencionadas horas extras possam passar a compor o cálculo do benefício complementar, inclusive retroativamente. A necessidade da recomposição da reserva matemática se deve à opção de a parte autora revisar integralmente o valor de seu benefício. Se a parte autora não desejar essa revisão, basta que não realize a recomposição prévia, inexistindo dano a ser reparado pelo patrocinador. A revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do fundo de previdência (PREVI), especialmente no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28, do Regulamento, e especificado no § 3o. A condenação ao pagamento das diferenças apuradas no benefício de previdência complementar, não significa que existia mora do fundo de previdência, pois apenas com a recomposição da reserva matemática pelo participante e pelo patrocinador a PREVI deverá ter início o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar. Os benefícios extraordinários são calculados e pagos pela entidade de previdência complementar levando em consideração os superávits existentes no momento da tomada de decisão pelo seu conselho diretivo, cuja situação se alterou com o decorrer do tempo, não se admitindo, assim, que a revisão contemple estes benefícios. A situação que permite a instituição de benefício especial - superávit - evidentemente foi alterada após as diversas demandas ajuizadas perante a Justiça Trabalhista e, agora, a Justiça Comum. A condenação deve abranger as parcelas que vencerem no curso do presente processo, uma vez que se caracterizam como prestações sucessivas, conforme estabelecido pelo artigo 323, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028